Tribunal: CARF
Processo: 10183.902126/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902126/2017-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.945 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Embargante
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/11/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A escrituração fiscal retificadora - EFD apresentada em manifestação de
inconformidade foi submetida ao crivo da fiscalização.
Ausência de apresentação de documentos pela interessada que demonstram a
redução da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 38/50, manejada pela pessoa
jurídica interessada com o objetivo de desconstituir a não homologação das DComps n°
23210.86092.180615.1.7.04-6709
(com
demonstrativo
de
crédito),
n°
39602.53845.191015.1.3.04-3806, n°
05059.50487.111215.1.3.04-0903
e
n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902126/2017-20
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.945 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902126/2017-20

20825.53332.111115.1.3.04-9817 (fls. 9/28), veiculada pelo Despacho Decisório de fl. 3 (n° de
rastreamento 123263776), concernente ao crédito pleiteado no valor de R$ 228.714,27, código
de receita 5856 (Cofins Não Cumulativa), período de apuração (PA) 30/11/2014, decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
As DComps foram analisadas de forma automática pelo Sistema de Controle
de Créditos e Compensações - SCC, culminando na emissão, em 07/06/2017, do referido
Despacho Decisório, conclusivo no sentido de que o pagamento localizado foi integralmente
utilizado na quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos confessados. A respectiva ciência se deu em 20/06/2017, conforme Histórico de
Comunicações de fl. 33.
Ou seja, o DARF informado na DComp principal, no valor de R$ 356.782,77,
foi encontrado nos sistemas informatizados da RFB, mas já havia sido integralmente utilizado
para quitação de débito da empresa, confessado em DCTF, pelo que se deu a decisão de não
homologação das compensações pretendidas.
Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição entre o indeferimento do pedido de anulação do
julgamento de primeira instância e a afirmação de que é necessária a
juntada de documentos que comprovam o direito creditório;
2. Contradição ao afirmar que a DCTF não se presta a confirmar o direito
creditório e ao mesmo tempo relatar que o razão analítico da ECD,
planilhas e demais informações não se prestam a esse fim;
3. Obscuridade, pois em certo momento o julgador acabou indicando que
o crédito é oriundo de Cofins de meses anteriores;
4. Omissão quanto ao juízo valorativo se a relação de notas fiscais da
planilha de apuração/EFD comprovam a redução da base de cálculo.
O Despacho de Admissibilidade, admitiu, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a contradição ao afirmar que a DCTF não se
presta a confirmar o direito creditório e ao mesmo tempo relatar que o razão analítico da ECD,
planilhas e demais informações não se prestam a esse fim e a omissão quanto ao juízo valorativo
quanto à EFD.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.945 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902126/2017-20

Em 04 de março de 2021, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido parcialmente o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a
manifestação quanto à omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-009.538,
de 24/09/2020.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado espontaneamente em
09/11/2020, conforme declarado nos próprios embargos, tendo os embargos de declaração sido
protocolados em 16/11/2020, segunda-feira, dentro, portanto, do prazo de cinco dias previsto no
artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA CONTRADIÇÃO.
Aduz a embargante que o acórdão é contraditório, pois afirma ser necessária a
apresentação de documentos comprobatórios, ao mesmo tempo que reconhece a juntada de tais
documentos pela embargante.
O voto reproduz em grande parte a decisão da DRJ, mas não enfrenta, de fato,
as contestações efetuadas pela embargante em recurso voluntário, especialmente quanto à
apresentação da escrituração fiscal - EFD retificadora em 23/11/2016, antes do recebimento
da ciência do despacho decisório e apresentado o recibo na manifestação de inconformidade. Por
conseguinte, a escrituração fiscal foi apresentada na manifestação de inconformidade, uma vez
que a EFD fica à disposição da RFB.
Esse arquivo não foi auditado pela fiscalização, o que, aparentemente, está
contraditório com a afirmação feita no voto:
“Chama-se a atenção que a partir das e-folhas 188, juntado à Manifestação de
Inconformidade, são juntados lançamentos da Escrita Fiscal, já submetidos à
fiscalização que apontou pela insuficiência probatória, consoante o relatado acima.”
Ocorre que a escrituração fiscal retificadora EFD foi apresentada em
manifestação de inconformidade, cumprindo o art. 16 do Decreto-lei n° 70.235/72 e não foi
auditada pela fiscalização, ao que parece, já que durante a fiscalização, a EFD entregue estava
zerada.
Ao longo do voto, o relator afirmou que a DCTF não se presta à comprovação
do direito, sendo necessárias provas, como demonstrativos contábeis e fiscais. Ocorre que a EFD
é a escrituração fiscal e, em princípio, o ponto de partida para a comprovação da apuração de PIS
e Cofins. Neste ponto, o voto dispôs:
“Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E. CARF,
no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão n° 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de
uma a retificação posterior ao Despacho Decisório, não haveria impedimentos para o
deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com
qualquer prova documental hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento
da DCTF (escrita contábil e fiscal):”
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.945 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902126/2017-20

O exceto não dá a entender que nenhuma prova foi acostada, mas a EFD foi
entregue antes da manifestação de inconformidade.
Em adição, ao longo do voto, o relator faz menção, de forma genérica, sobre a
necessidade de se provar o direito com documentos aptos e idôneos, inclusive transcrevendo
trechos de instruções normativas que remetem à necessidade de arquivos digitais.
Contudo, a EFD é a escrituração fiscal das contribuições, o que demandaria
esclarecimento quanto à afirmação de falta de provas ou, pelo menos, que se discriminasse então,
quais provas seriam necessárias, pois a embargante juntou em manifestação de inconformidade
as DCTFs retificadoras, os recibos das EFDs (original e retificadora), a ECF (escrituração
contábil ajustada) e planilha com a apuração discriminada por cada conta contábil.
Em outro trecho, o relator diz:
“E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda que
volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se
pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova
no Direito Tributário, 2008, p. 179):”
Ocorre que a EFD faz essa correlação entre os documentos fiscais (notas
fiscais) e as hipóteses de crédito das contribuições, bem como a planilha, sendo contraditório
reconhecer a entrega da EFD e ao mesmo tempo afirmar que não há correlação entre os
documentos apresentados.
O Despacho de Admissibilidade entende que é necessário esclarecer o porquê
de a EFD, embora apresentada antes da manifestação de inconformidade, não servir como prova,
esclarecendo outrossim, quais os documentos necessários para tal, tendo-se em mente que as
notas fiscais, segundo a embargante corresponde a trinta mil, além de que se forem eletrônicas,
já estão à disposição da RFB.

4. DO INDEFERIMENTO
Um breve histórico auxiliará esta empreitada:
1. Em consultas aos sistemas da RFB, extraiu-se que a DCTF original do PA
30/11/2014, recepcionada em 20/01/2015, continha débito de Cofins (5856)
no valor de R$ 356.782,77. O DARF utilizado para extinção do referido
débito (fl. 58) coincide com o que foi informado na DComp principal,
quanto ao valor, código de receita e período de apuração;
2. Na primeira DCTF Retificadora do mesmo PA, transmitida em 11/06/2015,
foi informado o débito da contribuição no valor de R$ 128.068,51 do que
exsurgiu o crédito pleiteado no valor de R$ 228.714,27;
3. Já na segunda retificação da DCTF, recepcionada em 04/07/2017, a qual se
encontrava ativa, o respectivo débito foi aumentado para R$ 205.944,95,
tendo a manifestante extinguido a diferença de R$ 77.876,44 mediante a
transmissão da DComp n° 32091.43098.300317.1.3.04-1120;
4. Ocorre que a primeira retificação da DCTF foi retida em procedimento de
malha, controlado no processo n° 14094.720059/2016-04, conclusivo pela
sua não homologação, permanecendo como valor devido de Cofins PA
nov/2014 o valor de R$ 356.782,77;
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.945 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902126/2017-20

5. A decisão de não homologação da retificação da DCTF foi exarada
mediante o Despacho Decisório n° 3032/2016, constante às fls. 17/18
daquele processo, e teve por motivação a carência probatória da redução do
valor devido;
6. Também foi indeferida a segunda retificação da DCTF, em virtude de o
débito ter sido trabalhado em malha anterior, permanecendo considerado
pela RFB o débito no valor original de R$ 356.782,77;
7. A empresa apresentou, em 15/01/2015, portanto antes da transmissão da
DCTF original (20/01/2015), EFD-Contribuições totalmente zerada,
conforme Recibo de Entrega (fl. 174);
8. Em 23/11/2016, antes da segunda retificação da DCTF (04/07/2017), por
meio da qual se pretendeu aumentar o débito de R$ 128.068,51 para R$
205.944,95, transmitiu EFD-Contribuições retificadora, com valor devido
de R$ 205.944,95 (fl. 175).
O Despacho de Admissibilidade assinala:
Ocorre que a escrituração fiscal retificadora EFD foi apresentada em manifestação de
inconformidade, cumprindo o art. 16 do Decreto-lei n° 70.235/72 e não foi auditada
pela fiscalização, ao que parece, já que durante a fiscalização, a EFD entregue estava
zerada.
Não procede a consideração.
A escrituração fiscal retificadora – EFD, e consequentemente a ECF
(escrituração contábil ajustada), apresentadas em sede de manifestação de inconformidade foram
submetidas ao crivo da fiscalização.
Embora a EFD seja a escrituração fiscal das contribuições e faça a correlação
entre os documentos ficais e créditos apurados, constatasse a insuficiência probatória pelo fato
da Recorrente não demonstrou efetivamente quais os motivos que levaram o valor do débito
inicialmente declarado de R$ 356.782,77, ter sofrido redução para 128.068,51 e, posteriormente
ter aumento para R$ 205.944,95.
A Recorrente não comprovou/demonstrou quais receitas ou motivos jurídicos
ou legais foram preponderantes para modificar a base tributável, sendo que suas alegações
trouxeram apenas valores e documentos que demonstram a composição global.
Ora, a Recorrente deveria demonstrar de forma detalhada que o valor devido
inicialmente sofreu alterações com exclusões da base de cálculo das contribuições de certas
receitas que, por qualquer motivo não deveriam ter sido tributadas, contudo, não houve essa
comprovação, sendo esse o entendimento da própria DRJ.
Tal informação é explicita, na medida em que foi considerada pelo Acórdão de
Impugnação, sendo apontados dois fatos para manter a glosa:
1. O Sped apresentado só traz valores globais;
2. Ausência de apresentação de documentos pela interessada que
demonstram a redução da base de cálculo.
Portanto, nos moldes decididos pelo Acórdão de Recurso Voluntário, em se
tratando de pedido de compensação o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.945 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.902126/2017-20

créditos pleiteados, e a apresentação de Sped com valores globais não supre a prova em relação à
redução da base de cálculo pleiteada.
Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para suprir a
OMISSÃO no sentido de que a apresentação de Sped com valores globais não supre a prova em
relação à redução da base de cálculo pleiteada.

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital